Tribunal: TJES
Processo: 5006930-77.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acidente Aéreo; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006930-77.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.
RECORRIDO: RAFAEL ELIAS FONSECA
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5006930-77.2020.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A

RECORRIDO: RAFAEL ELIAS FONSECA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerida interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para o fim de CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir desta data”.

Quando do julgamento meritório reconheceu-se a ilegalidade cometida pela parte Ré ensejadora de danos indenizáveis, referente ao(à) demora injustificada na expedição de documento de quitação e os reflexos resultantes desta condição que justificaram o acolhimento dos pedidos.

Em grau de recurso, a parte Recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do ato ilícito referido na inicial, consistente na recusa e atraso injustificados de apresentar os documentos de quitação, prejudicando o Autor na venda dos imóveis adquiridos.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “Analisando a documentação acostada à inicial, verifico que o autor não concorreu para a falha na prestação de serviço da parte requerida, uma vez que quitou integralmente os débitos referentes à aquisição dos lotes. Em que pese a alegação da ré de que o atraso decorreu da situação de pandemia, não há nos autos qualquer elemento razoável capaz de justificar o atraso de mais de 6 (seis) meses na expedição do documento. Assim, a situação narrada é passível de reprimenda, na medida em que o atraso injustificado na entrega do diploma fez com que o autor não pudesse viabilizar a baixa do respectivo gravame fiduciário e exercer a propriedade plena dos imóveis por meses”.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adotando-se o método bifásico
[1]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

[1]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)